Tribunal: TJBA
Processo: 0001029-44.2012.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001029-44.2012.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VFF TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
BENJAMIN MORAES DO CARMO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS DE ABUSIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. SÚMULA 381 DO STJ. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente pedido de revisão de cláusulas contratuais bancárias. A parte autora alegou, de forma genérica, abusividade nos juros aplicados a contratos bancários firmados com a Instituição Financeira. Na apelação, sustentou cerceamento de defesa por indeferimento de prova pericial, nulidade da sentença por ausência de fundamentação, duplicidade de cobrança do débito e alegação de prejuízo pela ausência de reunião de ações supostamente conexas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

Há quatro questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova pericial; (ii) examinar se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (iii) analisar a suficiência e especificidade da petição inicial para o processamento da ação revisional; e (iv) apurar a existência de cobrança em duplicidade e prejuízo pela ausência de reunião de ações conexas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

A ausência de deferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o pedido é genérico e desprovido de fundamentação, sendo o juiz o destinatário das provas e podendo indeferir as consideradas desnecessárias à resolução da lide.

4 - A sentença apresenta fundamentação clara e suficiente, abordando todas as alegações da parte autora, inexistindo nulidade por afronta ao art. 489 do CPC.

5 - A petição inicial é genérica, sem a devida identificação dos contratos impugnados, cláusulas consideradas abusivas ou planilha com valor incontroverso, inviabilizando o exame judicial da pretensão revisional, conforme precedentes dos Tribunais de Justiça do PR, SP, MG e MT.

6 - A alegação de ilegalidade da cláusula 7ª em sede recursal constitui inovação, sendo vedado ao tribunal conhecer matéria não deduzida na instância de origem.

7 - Nos termos da Súmula 381 do STJ, é vedado ao julgador reconhecer de ofício a abusividade de cláusulas contratuais em contratos bancários, sendo imprescindível a delimitação precisa da controvérsia pela parte autora.

8 - A cessão de crédito do Banco do Brasil para a Ativos S.A. foi regularmente informada nos autos, inexistindo cobrança em duplicidade.

9 - As ações apontadas como conexas tratam de ações de cobrança já julgadas procedentes, não havendo risco de decisões conflitantes ou prejuízo processual às partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 -

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A ausência de produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando o pedido é genérico e a controvérsia pode ser resolvida com base em prova documental.

2 - A petição inicial da ação revisional deve indicar de forma específica os contratos impugnados, as cláusulas tidas como abusivas e o valor incontroverso, sob pena de inépcia ou improcedência do pedido.

4 - É vedado ao julgador reconhecer, de ofício, a abusividade de cláusulas contratuais em contratos bancários, conforme Súmula 381 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 5º, XXXV; CDC, arts. 6º, IV, V e VI; 51, IV; CPC, arts. 324, § 1º; 330, § 2º; 489; 1.015.

Jurisprudência relevante citada
:

- TJ-MG, AI: 10000210509253001, Rel. Des. Claret de Moraes, j. 19.10.2021

- TJ-PR, Apelação Cível 0008363-20.2021.8.16.0001, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, j. 13.06.2022

- TJ-SP, Apelação Cível 1014836-86.2022.8.26.0002, Rel. Des. Alexandre David Malfatti, j. 31.01.2024

- TJ-MG, AC: 10000210042693001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 10.02.2022

- TJ-MT, Apelação Cível 1003930-20.2023.8.11.0002, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 23.04.2024

- STJ, Súmula 297 e Súmula 381

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 0001029-44.2012.8.05.0004 da Comarca de Alagoinhas/BA, em que figuram como Apelante
VFF TRANSPORTES E SERVICOS LTDA - ME
e como Apelado o
BANCO DO BRASIL SA.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
, e o fazem nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA